Tribunal: TJDFT
Processo: 0737635-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE TÍTULO. ACORDO. NÃO COMPROVADO. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. TÍTULO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação em Embargos à Execução no qual a parte apelante alega ter sido feito acordo a isentando do pagamento dos alugueres após problemas no piso da sala locada.

2. Os documentos apresentados demonstram que parte apelada informou a possibilidade de solução do problema, ou até de troca de salas, mas que para isso o apelante deveria pagar os aluguéis em aberto.

2.1. Não há nos autos qualquer documento indicando que a parte apelada tenha aceitado o não pagamento dos alugueres ou comprovante de pagamento dos valores em aberto.

3. O fato de a sala ter ficado impossibilitada para o uso não afasta a obrigação do apelante de realizar o pagamento dos alugueres tal qual pactuado.

4. Não tendo o embargante demonstrado o pagamento dos valores em aberto ou a inexigibilidade do título, correta a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.